Tribunal: TJDFT
Processo: 0734289-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
Intime-se a parte agravada/suscitada para, querendo, apresentar as contrarrazões ao agravo interno de ID 31220746, nos termos do artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora